Tribunal: CARF
Processo: 10730.725383/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725383/2018-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
LUIZ FELIPE DE PAULA PERESTRELLO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Comprovada a contradição uma vez que a parcela excluída no acórdão não
compôs a base de cálculo do lançamento, cabe o acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para fins de retificação da decisão proferida.
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
APURADO
EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de restituição de imposto de renda apurado
em declaração de ajuste anual é da unidade de jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte. A incidência de juros sobre tal restituição está
prevista nos artigos 148 e 149 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de
dezembro de 2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no acórdão
embargado, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725383/2018-79
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725383/2018-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 13
de junho de 2023, com fundamento no artigo 65, § 1o inciso II do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151, vigente à
época.
Os embargos de declaração foram opostos e acolhidos para a correção da omissão
em relação aos pedidos de cancelamento da Notificação Fiscal e de restituição formulado na
parte final do recurso voluntário.
Nos termos do § 3o do artigo 87 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023,
o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos JUL EMB.FJCR.08.REPET.
É o relatório.

1 Correspondente ao artigo 116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725383/2018-79

I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
De acordo com a Notificação de Lançamento, o lançamento objeto dos presentes
autos refere-se às seguintes infrações: (i) Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado e (ii) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço —
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou
não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente mantendo o
crédito tributário lançado.
No acórdão embargado este colegiado decidiu pelo provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, reconhecendo a isenção dos rendimentos recebidos de proventos de
aposentadoria, por ser o contribuinte portador de moléstia grave desde 09/2002.
Deste modo, ainda que no referido recurso não tenha sido reconhecido
expressamente o cancelamento da notificação de lançamento, tal fato ficou subentendido a partir
do momento em que foi reconhecida a isenção dos rendimentos recebidos de aposentadoria, por
ser o Recorrente portador da moléstia grave, não subsistindo mais as infrações lançadas.
Assim, com o provimento do recurso voluntário, houve a exoneração da
tributação imposta sobre tais rendimentos e a perda do objeto da notificação de lançamento,
restabelecendo-se os valores informados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual
entregue, que apurou o valor do imposto a restituir.
Por fim, entendo ser desnecessária a manifestação por parte deste órgão julgador
quanto a determinação de atualização da restituição do imposto apurado na referida declaração
de ajuste anual, uma vez ser tal competência da unidade de jurisdição do domicílio tributário do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725383/2018-79

contribuinte, tendo em vista as disposições contidas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06
de dezembro de 20212, especificamente nos artigos 148 e 149, abaixo reproduzidos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
(...)
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada
disponibilizada a quantia ao sujeito passivo:
I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no
mês em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de pagamento; e
(...)
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será observado
como termo inicial da incidência no caso de:
(...)
II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de
pessoa física, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
tempestiva da referida declaração;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas
pelo embargante e manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de
08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Fl. 285
DF CARF MF
Original